Tribunal: TJES
Processo: 0003207-83.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003207-83.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUZZ TECNOLOGIA LTDA e outros

APELADO: INFODREAMZ NEGOCIOS DIGITAIS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. PLATAFORMA DIGITAL. MARKETPLACE. BLOQUEIO DE CONTA E REEMBOLSO INDISCRIMINADO. CHARGEBACK. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por plataforma de intermediação de pagamentos e marketplace em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do bloqueio de conta e do estorno indiscriminado de valores de vendas da autora sob a justificativa de prevenção contra fraudes e operações com cartões clonados (chargebacks).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as razões recursais cumprem o requisito da dialeticidade quanto à condenação em honorários advocatícios; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria Finalista Mitigada à relação entre as partes; (iii) estabelecer se o reembolso indiscriminado de transações legítimas por iniciativa da plataforma configura conduta ilícita e abuso de direito; (iv) determinar o momento adequado para a apuração do montante exato dos danos materiais ; e (v) verificar a ocorrência de danos morais à pessoa jurídica em decorrência do cancelamento massivo de operações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não conhecimento parcial do recurso impõe-se quando as razões deduzidas para afastar os honorários sucumbenciais estão desvinculadas da lide e não dialogam com os fundamentos do ato judicial recorrido, violando o princípio da dialeticidade recursal.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às empresas que utilizam serviços de intermediação de ofertas e pagamentos online, incidindo a Teoria Finalista Mitigada face à hipossuficiência técnica e à dependência econômica da contratante em relação às plataformas digitais.

O estorno indiscriminado de valores atinentes a transações legítimas ultrapassa o mero exercício de bloqueio preventivo e cautelar previsto contratualmente, configurando comportamento ilícito e irrazoável que gera dano patrimonial excessivo ao usuário.

A quantificação da indenização por danos materiais deve ser remetida para a fase de liquidação de sentença quando novos documentos e planilhas forem juntados aos autos sem a devida e prévia intimação da parte contrária para manifestação, resguardando-se o princípio do contraditório.

O cancelamento arbitrário e massivo de centenas de operações legítimas gera acervo volumoso de consumidores frustrados e protestos direcionados à empresa vendedora, caracterizando ofensa à honra objetiva, à imagem e à credibilidade de mercado da pessoa jurídica, o que legitima a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade recursal obsta o conhecimento de insurgência cujas razões encontram-se dissociadas dos fundamentos adotados pela decisão recorrida.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada, na relação entre lojistas e plataformas de intermediação de pagamentos virtuais diante da hipossuficiência técnica do usuário.

O estorno indiscriminado e injustificado de transações comerciais legítimas por plataforma digital exorbita a cláusula de bloqueio cautelar e preventivo de segurança, ensejando a responsabilidade civil por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVII; CC, art. 424; CDC, arts. 2º , 3º, § 1º , 6º, III e VIII e 14; CPC, arts. 4º , 85, § 11 , 373, II e 1.012, § 1º; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.05.2018; TJES, Apelação Cível nº 5000647-97.2022.8.08.0014, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 14/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 5026782-82.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 31/03/2026; TJSP, Apelação Cível nº 1041414-15.2024.8.26.0100, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO

A recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ocorre que a presente apelação não se amolda à nenhuma das hipóteses de recebimento do recurso apelatório fora de seu efeito suspensivo normal arroladas no § 1º do art. 1012 do CPC ou em legislação especial — isto é, trata-se de apelo já recebido em seu efeito suspensivo.

Cuida-se, portanto, de pleito destituído de objeto, pelo que, ante à já presente maturidade da demanda para julgamento do mérito recursal, passo logo, com base em cognição exauriente, à definição do provimento final, em consonância com o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVII da CF e art. 4º do CPC).

DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelante pleiteia a sua não condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que tal condenação “
somente é possível no caso de resistência ao cumprimento de eventual ordem de desindexação de conteúdo, pois essa demanda não decorre de uma conduta omissiva ou ativa, devendo sempre respeitar os Termos de Uso da Plataforma e a legislação pátria acerca de tais temas, sendo que estas últimas EXIGEM juízo de valor prévio e ordem judicial para que as pretensões autorais possam ou não serem atendidas
”, afirmando ainda, de maneira contraditória, que a sentença deve ser mantida “
para que inexista condenação da Apelante ao pagamento de quaisquer verbas sucumbenciais
”.

Trata-se de argumentação absolutamente desvinculada da presente lide, que faz referência a fatos que não guardam qualquer relação com os fatos discutidos neste feito.

Deveras, enquanto o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
como consectário legal da procedência integral dos pedidos de restituição de saldo financeiro retido e de indenização por danos morais
, a recorrente limitou-se a reproduzir fundamentação padronizada combatendo uma inexistente ordem de “desindexação de conteúdo” — temática afeita ao regime de responsabilidade de provedores de pesquisa na internet que passa totalmente à margem da realidade destes autos.

Como cediço, a dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

À evidência, forçoso reconhecer que as razões recursais deduzidas para fundamentar o pleito de não condenação ao pagamento de honorários de sucumbência não dialogam com o ato judicial recorrido, posto que não há impugnação de nenhum dos fundamentos adotados pelo magistrado como razões de decidir.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, deixando de exercer cognição sobre a insurgência contra os honorários advocatícios de sucumbência.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA.
em face da r. sentença (id 18482091) proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível de Linhares que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por
INFODREAMZ NEGOCIOS DIGITAIS
em face do ora apelante, julgou procedente os pleitos autorais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais correspondentes ao valor das vendas realizadas pela autora e indevidamente reembolsadas pela ré, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com a devida exclusão do montante já devolvido de R$ 33.789,62.

Em suas razões recursais (id. 18482092), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
não praticou qualquer conduta ilícita que justifique a condenação que lhe foi imposta, sobretudo porque o bloqueio da conta da autora e os reembolsos realizados aos consumidores decorreram de medidas legítimas de segurança
fre
nte às percebidas operações fraudulentas com cartões clonados (
chargebacks
), devendo-se considerar ainda que a autora não logrou êxito em demonstrar que as transações bloqueadas eram todas legítimas e não práticas fraudulentas;
(ii)
por se tratar de um
marketplace
, não intervém na criação, controle e disponibilidade dos produtos, nem faz parte da negociação entre comprador e lojista, funcionando meramente como um
shopping center
virtual, pelo que, vez que não se adequa aos conceitos legais de produtor ou fornecedor de bens e serviços, a sistemática consumerista é inaplicável à hipótese vertente;
(iii)
o
valor total reembolsado pela recorrente aos consumidores que trataram com a apelada foi de R$73.573,42 (setenta e três mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), sendo este composto por duas categorias distintas e devidamente justificadas: (a) R$27.160,70 (vinte e sete mil cento e sessenta reais e setenta centavos) referentes a 83 transações estornadas por meio de chargeback, ou seja, devoluções automáticas realizadas pelas operadoras de cartão de crédito, alheias à vontade da plataforma, e (ii) R$46.412,72 (quarenta e seis mil quatrocentos e doze reais e setenta e dois centavos) correspondentes a 310 faturas reembolsadas por iniciativa preventiva da Recorrente, diante de claros indícios de fraude massiva com uso de cartões clonados
;
(iv)
os danos morais estatuídos devem ser afastados ante à total ausência de nexo causal entre a conduta da apelante e os supostos danos sofridos pela autora, visto que atua como mera facilitadora de transações entre produtores e consumidores;
(v)
não há nos autos qualquer comprovação de que a atuação da apelante tenha causado abalo à imagem, ao crédito ou à operação regular da apelada, tendo havido mero dissabor.

O mérito recursal cinge-se, portanto, a averiguar se presente a responsabilidade civil da ora apelante em virtude do bloqueio, em sua plataforma, de conta de titularidade da apelada, bem como dos reembolsos que operou em favor dos consumidores que com ela haviam contratado.

Ademais, há de se averiguar a correção dos valores fixados na origem.

Após percuciente análise aos elementos de fato e de direito relevantes ao deslinde da controvérsia, tenho que a r. sentença deve ser mantida.

Na inicial, a autora alegou, em síntese, que contratou os serviços da demandada, uma plataforma de intermediação de ofertas de produtos e de pagamentos, para a comercialização de seus infoprodutos.

Afirmou que, em 24 de março de 2021, teve seu acesso à plataforma bloqueado, pelo que ficou impedida de movimentar os valores que tinha a receber, tendo lhe sido alegado pela ré que tal ocorrência se dera em razão de um elevado número de
chargebacks
.

Outrossim, assevera que a ré teria informado que procederia ao reembolso de "
todas as vendas
" operadas pela autora na plataforma, de forma indiscriminada, o que incluiria tanto transações legítimas quanto transações não contestadas.

De início, cumpre consignar que os efeitos processuais da revelia operada na origem impedem a cognição das alegações de fato e dos documentos trazidos pela ré de forma extemporânea. À vista disso, este Juízo
ad quem
encontra-se adstrito à moldura fática estabilizada na instância primeva, desconsiderando as manifestações preclusas da apelante.

Em avanço, reputo inacolhível a posição da recorrente de que o CDC seja inaplicável à hipótese vertente. Isso porque a EDUZZ oferta um serviço de intermediação de ofertas e vendas às empresas que desenvolvem comércio através de sua plataforma, pelo que reputo se enquadrar na categoria de fornecedor de serviços (nos termos do art. 3º, § 1º do CDC).

Não obstante a tese recursal de que os
marketplaces
funcionem como meros intermediadores e que

“
não produzem, comercializam, distribuem ou prestam diretamente os serviços contratados pelo consumidor
”, não se pode descuidar da hipossuficiência técnica das empresas que fornecem seus serviços online em plataformas como a EDUZZ. Nesse cenário, diante da manifesta dependência operacional do arranjo de pagamento para a consecução de suas atividades econômicas, somada à assimetria informacional e à extrema dificuldade de auditar a segurança sistêmica das transações, impõe-se a aplicação da Teoria Finalista Mitigada para atrair a incidência do microssistema consumerista.

Em sentido análogo, a jurisprudência deste E. TJES (grifos nossos):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS POR MEIO DE CRIAÇÃO DE LINK PARA EFETUAÇÃO DE VENDAS – RETENÇÃO DE VALORES PELA INTERMEDIADORA – CHARGEBACK – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A conduta das empresas intermediadoras de pagamento de reter as transações feitas quando entendem tratar-se de fraudes é intitulada chargeback. No caso dos autos, o chargeback ocorreu em razão de supostas fraudes realizadas nas compras, as quais teriam sido efetuadas por indivíduos que não seriam os titulares dos cartões de crédito utilizados. 2.
Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da hiperssuficiência das empresas deste ramo em comprovar as transações feitas e a segurança de seus sistemas, sobretudo quando comparadas com empresas de pequeno porte, que utilizam o serviço para concluir as compras em seus estabelecimentos. Trata-se da aplicação da Teoria Finalista Mitigada.
3.
Estando presente a relação de consumo apta a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, reconhecendo a hipossuficiência da parte apelante para comprovar a segurança das transações efetuadas por intermédio do sistema da apelada, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois estão presentes os pressupostos autorizadores de incidência do dispositivo.
4. Há muito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e também este Sodalício, reconhecem que a inversão do ônus da prova consiste em regra de procedimento, e não regra de julgamento, sendo certo que essa deve ocorrer antes da instrução processual, para que as partes possam ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem apropriadas. 5. Além de o Juízo a quo ter entendido pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, houve supressão da fase instrutória. 6. Em virtude do reconhecimento da aplicação das normas consumeristas e da inversão do ônus da prova, é necessário que seja oportunizado, sobretudo à apelada, a produção das provas que repute apropriadas para o deslinde da controvérsia, sob pena de violação à Ampla Defesa. 7. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - AP nº 5000647-97.2022.8.08.0014, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/06/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA DE PAGAMENTOS. CHARGEBACK. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC À MICROEMPRESA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DO BANCO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por STUDIO 24 FITNESS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 33.876,26 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há seis questões em discussão: (i) definir se as apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iii) estabelecer se a cláusula contratual de chargeback é válida ou abusiva; (iv) determinar a responsabilidade civil das apelantes pelos prejuízos sofridos; (v) analisar a comprovação dos danos materiais; (vi) verificar a ocorrência de danos morais e a razoabilidade do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A teoria da asserção impõe que a legitimidade seja aferida em abstrato, a partir das alegações da inicial, o que confirma a legitimidade das apelantes. 2.
A aplicação do CDC é cabível pela Teoria Finalista Mitigada, diante da hipossuficiência técnica e econômica da microempresa em face das grandes instituições financeiras.
3.
O risco de fraudes em transações com cartão de crédito configura fortuito interno, devendo ser suportado pelas operadoras e instituições financeiras, não pelos lojistas.
4. É abusiva a cláusula contratual que transfere ao comerciante o ônus financeiro dos chargebacks, nos termos do art. 424 do Código Civil. 5. A responsabilidade das apelantes é solidária, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço de pagamento eletrônico. 6. O dano material foi comprovado por extratos bancários e planilhas que demonstram os valores retidos indevidamente. 7. O dano moral decorre da inscrição indevida da empresa em cadastros restritivos de crédito, configurando lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, conforme a teoria da asserção. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às microempresas em situação de vulnerabilidade técnica e econômica, segundo a Teoria Finalista Mitigada. 3. A cláusula que transfere ao lojista os riscos de fraudes e chargebacks é abusiva e inválida. 4. Os prejuízos decorrentes de chargebacks configuram risco da atividade das operadoras e instituições financeiras, impondo-lhes responsabilidade solidária. 5. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral in re ipsa à pessoa jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 422 e 424; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.05.2018; STJ, PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 04.02.2014; STJ, AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2017; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.235822-8/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 25.05.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.094433-6/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 25.02.2022; TJES, Apelação Cível 50029979120238080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 2023.

Como referido, a autora alegou que a ré, ao identificar um aumento no número de
chargebacks
, não se limitou a bloquear os valores contestados, mas optou por reembolsar todas as vendas que a apelada tinha realizado por intermédido de sua plataforma, sem discriminação entre transações legítimas e ilegítima.

Frisa-se, inclusive, que, além da ora apelante não ter apresentado contestação (o que já implicaria a presunção de veracidade de tais fatos), ela própria, em suas manifestações posteriores, assumiu o estorno da totalidade das vendas operadas pela apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora ainda acostou planilhas que dão conta da totalidade das vendas reembolsadas pela autora (id 18482086) e da relação de vendas reembolsadas frutos de
chargebacks
(id 18482087). Do cotejo de ambas, nota-se uma série de operações que não são frutos de
chargebacks
ou de operações contestadas (isto é, de operações ilegítimas) que, no entanto, a despeito de serem legítimas, também foram revertidas.

Nesse sentido, resta a conclusão de que a maior parte dos reembolsos operados foi afeto à transações legítimas. De fato, a presunção de veracidade das alegações autorais decorrente da revelia denota, por si só, a ocorrência de comportamento ilícito por parte da ré, consistente no estorno de valores referentes à transações válidas operadas pela autora – o que só é reforçado com prova documental atinente à relação das operações reembolsadas.

Nem há que se falar que o bloqueio e reembolso indiscriminado de todos os valores tenha sido medida de prudência ou, nos termos da apelante, que a “
medida de reembolso adotado foi pontual, técnica e justificada por circunstâncias excepcionais, diante da constatação de um volume anômalo de chargebacks originados
”
.

Enquanto o imediato bloqueio de novas operações fosse medida adequada e prudente ante ao volume considerável de
chargebacks
, o mesmo não se pode dizer do posterior cancelamento indiscriminado de todas as operações, legítimas e ilegítimas, com o consequente reembolso aos consumidores.
A constatação de operações irregulares autorizava o bloqueio preventivo de novas operações, não o cancelamento indiscriminado e irrazoável de todas elas
, desacompanhada da efetiva análise da idoneidade ou ilegitimidade particularizada das vendas.

O caráter abusivo da conduta é tanto evidente que se verifica inclusive por se tratar de conduta contrária ao estabelecido nos próprios “Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma e Seus Serviços” (fls. 46-69) do contrato adesivo estipulado pela ora apelante (grifos nossos):

“[...]
Os PRODUTORES e AFILIADOS concordam que a ÉDUZZ poderá,
a seu exclusivo critério,
realizar o bloqueio preventivo da conta e respectivos valores nela existentes, sempre que tomar conhecimento de qualquer indício de ato ou conduta que possa caracterizar uma prática ilegal,
violação aos Termos de Uso e Política de Privacidade, ou que represente infração à direitos de USUARIOS ou terceiros.

[...]

Ressalta-se que o bloqueio preventivo citado acima não caracteriza aplicação de penalidade aos USUÁRIOS, por se tratar de uma medida cautelar adotada com o único objetivo de buscar evitar a ocorrência de danos, prejuízos ou infrações à direitos dos USUÁRIOS e terceiros
.
[...]”

Evidente que o estorno indiscriminado de valores (inclusive os referentes à operações legítimas) ultrapassa a mera cautela de um bloqueio preventivo e momentâneo útil à averiguação dos fatos. Em efetivo, trata-se de ato que se desvia da finalidade preventiva de evitação à ocorrências de danos ao usuário e a terceiros, eivando-se de irrazoabilidade ao causar gravames patrimoniais ao usuário mesmo em relação à operações legítimas, causando-lhe dano em extensão maior do que o necessário ao alcance de maior segurança nas operações.

Quanto à fixação dos valores dos danos materiais, reputo como correta a opção do Juízo de origem em definir que deverá ser feita por ocasião da fase de liquidação de sentença.

Se é verdade que as presunções decorrentes da revelia e as provas documentais acostadas são idôneas para, por si sós, implicarem na responsabilidade civil da ora apelante, o mesmo não ocorre no que tange ao arbitramento do
quantum
devido.

Isso porque, apesar da apelada, pouco antes da prolação da sentença, ter acostado planilha discriminando os valores de todas as vendas reembolsadas, a ora apelante não foi intimada para que se manifestar sobre elas.

Assim, em que pese ser certo o dever de indenizar pelos danos materiais, o seu montante deverá ser discutido posteriormente, na liquidação da sentença, em atenção ao contraditório.

Em avanço, adianto que entendo que o pleito atinente ao afastamento da indenização por danos morais também não deve ser acolhido.

Como cediço,
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, desde que comprovada ofensa à sua honra objetiva, consistente em abalo à imagem, reputação ou credibilidade no mercado”
(TJES - AP nº 0001225-08.2018.8.08.0008, Relator Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 07/11/2025).

Nesse sentido, a pessoa jurídica, a despeito de ser entidade jurídica abstrata desprovida de honra subjetiva, é perfeitamente vulnerável em sua honra objetiva, sendo atacável na reputação que goza junto a terceiros e no bom nome no mundo civil ou comercial onde atua.

Assim, a lesão apta a gerar o dever de indenizar pelos danos morais deve ser tal que repercuta negativamente na percepção social imputada à empresa, interferindo no conceito e confiança que clientes, fornecedores e parceiros comerciais lhe depositam.

In casu
, é incontroverso que a ré/apelante cancelou cerca de 310 (trezentos e dez) operações da autora não afetas à
chargebacks
ou vulneradas por contestação de consumidores. Trata-se, portanto, de acervo volumoso de operações legítimas arbitrariamente canceladas, frustrando-se numerosos consumidores.

Além do mais, a apelada devidamente juntou aos autos consideráveis exemplos de contatos de consumidores frustrados com a ocorrência, havendo até quem a ameaçasse com ações judiciais (conforme documentação de fls. 37/45).

Nesse contexto, reputo suficientemente comprovada a intercorrência de ato danoso à boa reputação e à confiabilidade confiadas à apelada, pelo que idônea a indenização por danos morais.

No que diz respeito à impugnação à estipulação do
quantum
devido, é indubitável que o arbitramento da indenização deve obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que se deve estabelecer uma quantia que seja suficiente para mitigar o abalo experimentado pela vítima, ao mesmo tempo em que seja capaz de desestimular a reiteração do comportamento danoso, sem resultar em enriquecimento sem causa.

Desse modo, entendo que o
quantum
fixado na origem (R$10.000,00) não se revela de modo algum irrazoável ou excessivo, nesse particular.

O volume de consumidores da apelada que foram frustrados em razão do comportamento ilícito da apelante ultrapassa a casa das centenas, o que, inevitavelmente, implica em gravíssimo prejuízo na percepção social da competência da empresa, fato que justifica o valor estatuído.

Ademais, não é valor destoante de precedentes deste E. TJES e do E. TJSP, em casos nos quais,
mutatis mutandis
, também se discutiu falha de prestação de serviço de plataforma online e consequente abalo moral à pessoa jurídica:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO IMOTIVADA DE CONTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, julgou procedentes os pedidos para determinar a reativação definitiva do perfil comercial “@nacaorubronegraes” na plataforma Instagram e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade ou não do ato de desativação unilateral da conta comercial da autora, sem indicação específica da violação às diretrizes da plataforma, de modo a configurar abuso de direito; e (ii) estabelecer se a suspensão indevida do perfil gera dano moral indenizável à pessoa jurídica, bem como a adequação do quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão de perfil em rede social utilizado para fins profissionais e comerciais exige motivação clara e específica, sob pena de caracterizar abuso de direito e violação ao dever de informação. 4. A apelante reduz-se a invocar genericamente os termos de uso da plataforma, sem comprovar qual conduta concreta da autora teria ensejado a suspensão do perfil, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de indicação específica e clara das razões do bloqueio viola o art. 6º, III, do CDC e o art. 20 do Marco Civil da Internet, caracterizando abuso de direito. 6. A suspensão imotivada de conta comercial, utilizada como principal ferramenta de prospecção, vendas e comunicação com consumidores, causa prejuízo à imagem e à reputação da pessoa jurídica, configurando dano moral à honra objetiva. 7.
O valor da indenização fixado - R$ 10.000,00 - mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, o período de indisponibilidade do perfil e a capacidade econômica da fornecedora do serviço, estando em consonância com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão unilateral de conta comercial em rede social, sem motivação específica e sem comprovação de violação concreta aos termos de uso, configura abuso de direito. 2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a desativação indevida de perfil profissional compromete sua imagem e reputação no mercado. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mantido quando fixado em consonância com as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IX; CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; TJSP, Apelação Cível nº 1007545-80.2024.8.26.0320, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 16.06.2025; TJSC, Apelação nº 5029370-93.2024.8.24.0020, Rel. Des. Marcelo Carlin, j. 12.06.2025; TJGO, Apelação nº 5291814-73.2022.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, j. 22.11.2023. (TJES - AP nº 5026782-82.2023.8.08.0024, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 31/03/2026).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Plataforma digital Mercado Livre. Suspensão unilateral da conta da autora, sem aviso prévio.
Alegação de descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma. Hipótese em que a contestação é intempestiva e a ré não apresentou prova documental eficaz que pudesse evidenciar a violação, pela autora, das cláusulas contratuais. Restabelecimento da conta determinado, sem impugnação da ré. Recurso da autora pleiteando indenização por danos material [lucros cessantes] e moral. Consideração de que há nexo causal entre a suspensão da empresa na plataforma e o dano. Comprovação do histórico de vendas, conforme documento emitido pela ré. Hipótese, inclusive, de armazenamento de produtos da autora pela ré [Mercado envios Full], que ficaram indisponíveis para venda. Princípio legal de reparação integral. Necessidade de apuração daquilo que a demandante deixou razoavelmente de lucrar no período em que deixou de estar na plataforma até sua reativação, devendo ser contemplada a média de lucro líquido dos três últimos meses anteriores à suspensão [não o bruto, como postulado pela demandante], a ser apurada em liquidação de sentença. Danos morais configurados, tendo em vista que a retirada da conta é evidentemente deletéria para os negócios, com repercussão na imagem e credibilidade da empresa, sendo notória a abrangência da plataforma de vendas no Ebazar.
Indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00.
Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso em parte provido. (TJSP; Apelação Cível 1041414-15.2024.8.26.0100; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2026; Data de Registro: 11/03/2026)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)